Tribunal: TJMT
Processo: 0002000-11.2011.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002000-11.2011.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[A Sociedade (VÍTIMA), ALTAIR DOMINGOS DE MORAES - CPF: 571.648.001-20 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), O Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002000-11.2011.8.11.0032

APELANTE: ALTAIR DOMINGOS DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA – TRANSCURSO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena
in concreto
”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002000-11.2011.8.11.0032

APELANTE: ALTAIR DOMINGOS DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALTAIR DOMINGOS DE MORAES, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 2000-11.2011.811.0032 (Código 50065), que julgou procedente a denúncia e o condenou pelo crime de embriaguez ao volante [art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro], à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direito – consistente no pagamento de prestação pecuniária correspondente à 1 (um) salário mínimo –, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo mesmo prazo.

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido porque a única prova para a condenação, consistente no teste do bafômetro, é ilícita, porquanto foi constrangido pelos policiais rodoviários federais a realizá-lo, sem o seu consentimento. Subsidiariamente, requer a aplicação da suspensão condicional da pena, por preencher todos os requisitos constantes do artigo 77, do Código Penal [doc. digital n. 22720492].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 22720495].

A Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a questão prejudicial de mérito atinente à prescrição da pretensão punitiva estatal, manifestando-se por seu reconhecimento e, no mérito, pela prejudicialidade do recurso [doc. digital n. 29615483].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020